Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. Ainda que o d. Juízo Suscitado considere que o Suscitante é o competente para julgar a demanda, o declínio da competência relativa somente poderia acontecer após a insurgência do Réu, e não de ofício.
3. É prudente que se aguarde a manifestação do Requerido, mormente levando em consideração a possibilidade de prorrogação de competência, consoante previsto no art. 65 do CPC/15.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o suscitado.